Tribunal: TJES
Processo: 0000395-83.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-83.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARCOS ALVES DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000395-83.2016.8.08.0017

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAIKE MARTINS EVANGELISTA, MARCOS ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301
Advogados do(a) APELANTE: VITOR SILVA MARTINS - ES16932, JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498

APELADOS: MARCOS ALVES DE SOUZA, MAIKE MARTINS EVANGELISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: VITOR SILVA MARTINS - ES16932, JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498
Advogado do(a) APELADO: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ARTIGO 157, § 2º, INCISO
S

I
E II, DO CÓDIGO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DO RÉU MARCOS ALVES DE SOUZA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU MAIKE MARTINS EVANGELISTA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA SENILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA.
MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DESNECESSÁRIAS QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Recurso do réu Marcos Alves de Souza.
Sobrevindo a informação de que o réu veio a óbito, é medida que se impõe decretar extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, e, via de consequência, julgar prejudicado seu recurso.

2. Recurso do réu Maike Martins Evangelista.

2.1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos. Considerando as circunstâncias do caso, em que o documento de habilitação do réu foi encontrado com o corréu Marcos no momento em que foi preso em flagrante, e tendo em vista, ainda, que as testemunhas reconheceram ambos, de forma inequívoca, como sendo os autores do roubo, tem-se que a autoria restou devidamente comprovada.

3. Recurso do Ministério Público.

3.1.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Na hipótese vertente, as vítimas, inquiridas na esfera policial e em juízo, declararam de forma expressa que os réus se valeram de uma arma para empreender a subtração – razão pela qual a majorante deve ser reconhecida.

3.2.
Havendo duas majorantes reconhecidas (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica e a outra como causa de aumento, na terceira fase.

3.3.
Segundo consta dos autos, a vítima nasceu em 20/3/1954, contando com 61 (sessenta e um) anos ao tempo dos fatos, sendo possível a incidência do art. 61, II, "h", do CP, que tem natureza objetiva.

3.4.
Na espécie, não houve pedido de indenização na denúncia, muito menos em alegações finais. Além disso, não houve instrução específica para esse fim. Eventual reparação, portanto, deverá ser intentada na esfera cível.

4.

Recurso
s
conhecido
s
e, no mérito,
improvido o recurso de Maike Martins Evangelista, e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu Maike Martins Evangelista e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000395-83.2016.8.08.0017

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAIKE MARTINS EVANGELISTA, MARCOS ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301
Advogados do(a) APELANTE: VITOR SILVA MARTINS - ES16932, JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498

APELADOS: MARCOS ALVES DE SOUZA, MAIKE MARTINS EVANGELISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: VITOR SILVA MARTINS - ES16932, JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498
Advogado do(a) APELADO: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MAIKE MARTINS EVANGELISTA
e
MARCOS ALVES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES (Id. 4306255, vol. 002, parte 02, pp. 44-54), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa (cada um), em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, vol. 02, parte 02, pp. 56/65, o Ministério Público requer o reconhecimento da majorante relativa ao emprego da arma de fogo, a exasperação da pena-base, na primeira fase dosimétrica, com base na avaliação negativa dos motivos e das consequências do crime, além do reconhecimento da agravante relativa à idade da vítima. Requer, ainda, a fixação de valor mínimo a título de reparação.

Razões recursais do réu MARCOS (id. 7417761) requerendo a desclassificação de sua conduta para o delito de furto.

Razões recusais do réu MAIKE (id. 7427897) pugnando pela sua absolvição.

Emerge da Denúncia que, no dia 19/02/2016, por volta de 21 horas, no Km 97 da BR 262, no trevo de acesso à localidade de Caxixe, em Domingos Martins, os réus Maike Martins Evangelista e Marcos Alves de Souza, em comunhão de desígnios, subtraíram para si um veículo FOX, placa MRB 9080, um celular e um pen drive pertencentes à vítima Grimaldo Velten, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo.

Consta dos autos que os réus aguardaram a vítima cruzar a Rodovia para entrar em uma estrada de menor fluxo, momento em que diminuiu a velocidade. Nesse ínterim, os réus a abordaram e exigiram seus bens, mediante exibição de um revólver e aos brados de “é um assalto, sai do carro”.

Imediatamente, a vítima saiu do carro e o réu Maike assumiu a direção do veículo, no sentido Vitória, seguido por Marcos, que estava atrás pilotando uma motocicleta.

A Polícia foi acionada e visualizou o veículo roubado seguindo sentido Afonso Cláudio, através da Rodovia ES 165, razão pela qual iniciaram acirrada busca, logrando êxito em deter Marcos, que estava pilotando a motocicleta e portava a CNH do réu Maike.

Pouco depois, as autoridades policiais encontraram o automóvel, abandonado na região da Floresta, em local próximo à residência do réu Maike. Diante do exposto, e considerando que o documento de identificação de Maike fora encontrado com Marcos, os policiais seguiram em direção à casa daquele.

Encaminhados à Delegacia, ambos foram reconhecidos pela vítima.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática de roubo majorado, em concurso de pessoas.

Sobreveio a informação de que o réu Marcos Alves de Souza veio a óbito em 11/3/2024 (id. 7736918).

Diante do exposto,
necessário
decretar
a extinção da punibilidade do réu Marcos Alves de Souza, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal e, via de consequência, julgar prejudicado seu recurso.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos do Ministério Público Estadual e do réu Maike Martins Evangelista e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a
materialidade delitiva
está ancorada no Boletim Unificado (apenso, pp. 12/17), no Auto de Apreensão (apenso, pp. 18/19) e no Auto de Restituição (apenso, pp. 20/21).

O apelante Maike Martins Evangelista pugna pela sua absolvição ao argumento de que não ficou devidamente comprovado nos autos que estava na cena do crime e que teria participado da prática delituosa.

Pois bem.

A vítima Grimaldo Velten, na esfera policial, reconheceu o réu Maike como sendo a pessoa que saiu conduzindo seu veículo (vol. 01, parte 01, p. 51).

O réu, por sua vez, na fase extrajudicial e em juízo, negou a prática delitiva, argumentando que apenas emprestou sua motocicleta para o réu Marcos e que não sabia que seria utilizada para cometer crime. Relatou, ainda, que entregou a Marcos o documento da moto, onde também constava sua CNH (vol. 01, parte 02, pp. 46/47).

O réu Marcos negou a imputação perante a autoridade policial, mas confessou em juízo o delito. Disse, nesse contexto, que estava com um menor de nome “Felipe” e que este o teria pedido que abordasse o veículo da vítima. Declarou, também, que foi “Felipe” que anunciou o assalto e apontou a arma, levando consigo o carro. Em relação ao réu Maike, declarou que pegou a sua motocicleta emprestada e que tinha conhecimento de que ele havia sofrido uma queda dias antes, não conseguindo andar em razão do acidente (vol. 01, parte 02, pp. 44/45).

Nada obstante, a testemunha e policial militar Randson Crauzer, que participou da prisão de Maike, relatou em juízo que visualizou através de câmeras de monitoramento, que momento antes do crime, cerca de uma hora e meia antes, Maike foi visualizado na garupa da bicicleta circulando pelas ruas da cidade junto a “Carioca” (Marcos). Relatou, também, que a vítima reconheceu ambos os réus.

Nesse sentido, a vítima Grimaldo Velten confirmou em juízo o reconhecimento que fez na esfera policial, afirmando ter certeza de que Maike era um dos agentes que participou do roubo. Além disso, a companheira da vítima, Solinéia de Fátima da Conceição, que o acompanhava no momento do delito, também confirmou em juízo ter reconhecido o apelante, tendo visualizado seu rosto no momento em que o réu tirou o capacete para entrar no veículo subtraído e levá-lo consigo.

Destarte, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie (Nesse sentido: TJES, APCrim 0001938-91.2021.8.08.0035. Rel. Des. Willian Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 11/5/2023).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso, em que o documento de habilitação do réu foi encontrado com o corréu Marcos no momento em que foi preso em flagrante, e tendo em vista, ainda, que as testemunhas reconheceram ambos, de forma inequívoca, como sendo os autores do roubo, tem-se que a autoria restou devidamente comprovada.

Digno de nota ressaltar que os depoimentos das testemunhas da defesa não resultaram na configuração de razoável dúvida que pudesse levar à absolvição, uma vez que estão em dissonância com as demais provas produzidas.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo, agora examinando o recurso do Ministério Público, requer-se o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/8/2022).

Na hipótese vertente, as vítimas, inquiridas na esfera policial e em juízo, declararam, de forma expressa, que os réus se valeram de uma arma para empreender a subtração – razão pela qual a majorante deve ser reconhecida.

Antes de readequar o cálculo dosimétrico, porém, verifico que o órgão ministerial também requer a exasperação da pena-base mediante avaliação negativa dos motivos e das consequências do crime.

Com efeito, a pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, embora os vetores “motivos” e “consequências” tenham sido considerados desabonadores.

Na espécie, não foram apurados os motivos que justificaram o cometimento do delito, razão pela qual a pena não pode ser recrudescida com base nesse parâmetro.

Por outro lado, havendo duas majorantes reconhecidas (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica e a outra como causa de aumento, na terceira fase.

Assim, procedo à avaliação negativa das
circunstâncias
do delito para exasperar a pena-base, posto que cometido em concurso de pessoas.

Ao seu turno, as
consequências
do crime também são negativas, uma vez que, além do prejuízo inerente à vítima, a viatura policial envolveu-se em um acidente durante a perseguição para abordar o veículo subtraído, gerando, portanto, prejuízo ao erário.

Nesses parâmetros, havendo duas vetoriais desabonadoras (circunstâncias e consequências), e levando em consideração, ainda, o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o
Parquet
Estadual pugna pelo reconhecimento da agravante da senilidade (artigo 61, II, “h”, do Código Penal).

Segundo consta dos autos, a vítima nasceu em 20/3/1954, contando com 61 (sessenta e um) anos ao tempo dos fatos.

Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP, independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida ((STJ, AgRg no HC 798897/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/4/2023. DJe: 03/5/2023).

À vista do exposto, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma, na proporção de 1/3 (um terço), de modo que
a pena definitiva será de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando o tempo de prisão preventiva (entre 20/2/2016 (apenso, p. 64) e 09/3/2017 (vol. 02, parte 1, p. 160), será o semiaberto.

Por fim, o Ministério Público pugna pela fixação de valor mínimo de reparação à vítima, haja vista que esta relatou ter sofrido prejuízo no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Não desconheço que, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ocorre que, segundo orientação firmada pela 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por
danos materiais
, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o
pedido expresso na inicial
; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

Na espécie, não houve pedido de indenização na denúncia, muito menos em alegações finais. Além disso, não houve instrução específica para esse fim.

Eventual reparação, portanto, deverá ser intentada na esfera cível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento
ao recurso da defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena do réu MAIKE para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)